Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700617-39.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: DENTAL BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS EIRELI AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DENTAL BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EIRELI, contra a decisão de ID 260223140, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença no 0702973-05.2020.8.07.0004, ajuizado pela agravante em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo singular indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, nos seguintes termos: [...] Com efeito, o credor tem o dever de envidar esforços para localizar bens penhoráveis do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à parte exequente em diligências que possam ser realizadas por seus próprios meios. Lado outro, ressalto que o sistema PREVJUD destina-se exclusivamente a demandas previdenciárias, sendo inadequado para a obtenção de informações financeiras do executado. Ora, o princípio da cooperação processual não exime o credor de diligência ativo na busca de bens penhoráveis, tampouco justifica a realização de pesquisas judiciais sem expectativa razoável de utilidade para a satisfação do crédito. Nessa linha de raciocínio, indefiro o pedido consulta ao PREVJUD. Acerca do pedido de Certidão de Protesto, traga o exequente planilha de débito atualizada, decotando-se todas os valores recebidos/levantados no transcurso do presente feito. Prazo: 10 dias. Após a juntada da planilha acima, venham-me os autos concluídos. [...] (grifos do original.) Em suas razões recursais, o agravante relata que ajuizou ação monitória visando à condenação do requerido ao pagamento de R$ 388,25, decorrente de inadimplemento de cheques. Afirma que, após regular instrução, foi proferida sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo-se título executivo judicial no referido valor, acrescido de correção monetária e juros de mora, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Determinou-se, ainda, a conversão do mandado inicial em executivo e, após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. Informa que, desde agosto de 2023, foram realizadas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Diante do insucesso, requereu a consulta ao PREVJUD, com o objetivo de verificar rendimentos, vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado, pedido que foi indeferido sob o argumento de que o sistema se destina exclusivamente a demandas previdenciárias. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao confundir pedido de pesquisa patrimonial com pedido de penhora, antecipando indevidamente discussão acerca de eventual impenhorabilidade. Alega que a negativa viola o princípio da efetividade da execução e impõe ônus probatório excessivo ao credor, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ressalta que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil (CPC), e que o magistrado detém poder-dever de adotar medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, conforme art. 139, inciso IV, do CPC. Sustenta, assim, que a negativa de acesso ao PREVJUD compromete a efetividade da execução Requer, em sede de tutela recursal, a determinação para que o juízo de origem proceda à consulta via PREVJUD, a fim de obter informações sobre rendimentos e benefícios previdenciários em nome do executado, ora agravado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir definitivamente a consulta ao referido sistema. Preparo regular (ID 80087944). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DENTAL BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EIRELI, contra a decisão de ID 260223140, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença no 0702973-05.2020.8.07.0004, ajuizado pela agravante em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo singular indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao pedido de consulta ao sistema PREVJUD. Nos termos do requerimento formulado pelo credor, ora agravante, infere-se que a consulta ao referido sistema teria por finalidade obter informações acerca da eventual existência de rendimentos e benefícios previdenciários em nome do devedor, ora agravado. Ocorre que tais verbas são, por regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, o qual dispõe: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. [...] Ao seu turno, o §2o do art. 833, do CPC, prevê que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários-mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, §2o, do CPC. Entendo, portanto, que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente. Relembro, por cautela, que o presente caso versa sobre cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que condenou o requerido, ora agravado, ao pagamento de R$ 388,25, decorrente de inadimplemento de cheques, não se tratando, portanto, de obrigação de natureza alimentar. Anoto, por ilustração ao tema, que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. Ademais, o PREVJUD não se presta a atestar a situação laboral da parte agravada, de modo a viabilizar eventual penhora parcial de salários ou benefícios previdenciários. Nesse sentido, confira-se os entendimentos já adotados por esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pretende a agravante que sejam enviados ofícios ao INSS e ao Prevjud para obter informações sobre eventuais benefícios previdenciários, bem como eventual vínculo empregatício do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a eficiência da medida para aferir a situação trabalhista e eventuais benefícios previdenciários da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência. 4. O contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas. 5. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes, de modo que não se presta para atestar a situação laboral da Agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários ou benefícios previdenciários. 6. A pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade facilitar as demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência. 2. O PREVJUD não se presta para atestar a situação laboral da parte agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários e benefícios previdenciários." Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.923/65. (Acórdão 2068583, 0713024-14.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.- grifo nosso.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENVIO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). PENHORA. SALÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os requerimentos de consulta ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e de envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Ministério do Trabalho para identificar vínculos trabalhistas ou previdenciários de Josenildo Alves Costa e Joaci Moreira Mota. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), para informar se Josenildo Alves Costa e Joaci Moreira Mota recebem benefício previdenciário ou possuem vínculo empregatício com o fim de subsidiar requerimento de penhora parcial de seus rendimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. 4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. 6. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofícios requerida impede o seu deferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “A expedição de ofício à órgãos públicos para informar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor imprescinde da demonstração de sua utilidade no caso concreto”. ______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.5.2021; Tema no 1.230/STJ. (Acórdão 2061428, 0734433-46.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.- grifo nosso.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, está prejudicada a análise do perigo de dano, porquanto os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator